Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717429-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. D E S P A C H O Em consulta ao sistema interno, verifica-se que subsistem diversos processos associados ao de origem, nos quais foram indeferidos pedidos similares de tutela de urgência ao objeto do presente agravo de instrumento. A fim de evitar decisões conflitantes desta instância revisora, determino a SUBSECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO E AUTUAÇÃO DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA que certifique eventual prevenção. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora